Tribunal: TJBA
Processo: 0303109-03.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0303109-03.2014.8.05.0079 – Comarca de Eunápolis/BA Apelante: Adriano Rodrigues Santana Advogada: Dra. Lara Neves (OAB/BA: 40.531) Apelante: Marcone Carvalho Araújo Apelante: Carlos Roberto Alves Santos Apelante: Clemente da Silva Guimarães Neto Apelante: Saimon Silva Góes Defensor Público: Dr. Victor Rego Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Mariana Araújo Libório Origem: Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Eunápolis Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (POR TRÊS VEZES) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, POR TRÊS VEZES, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES DE NULIDADE DA PRONÚNCIA, DO ÉDITO CONDENATÓRIO E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM RECONHECIDOS. PREFACIAIS AFASTADAS. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DOS SENTENCIADOS A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INALBERGAMENTO. VEREDITO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS, INCLUSIVE, NA FASE JUDICIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ACOLHIMENTO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO DEMONSTRADOS. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS APELANTES. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para: a) com relação ao Apelante Adriano Rodrigues Santana, reconhecer o concurso formal entre os quatro delitos por ele praticados (um homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados tentados), redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão; b) quanto ao Apelante Marcone Carvalho Araújo, reconhecer o concurso formal entre o delito de homicídio qualificado consumado (praticado em desfavor da vítima C. P. C.) e o crime de homicídio qualificado tentado (praticado em desfavor da vítima M. D. L.), redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão; c) relativamente ao Apelante Carlos Roberto Alves Santos, reconhecer o concurso formal entre os quatro delitos por ele praticados (um homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados tentados), redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão; d) com relação ao Apelante Clemente da Silva Guimarães Neto, reconhecer o concurso formal entre o crime de homicídio qualificado consumado em desfavor da vítima C. P. C. e o delito de homicídio qualificado tentado em desfavor da vítima M. D. L., redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão; e) quanto ao Apelante Saimon Silva Góes, reconhecer o concurso formal entre os quatro delitos por ele praticados (um homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados tentados), redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 24 (vinte e quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão; E, DE OFÍCIO: a) redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante Adriano Rodrigues Santana pela prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade com relação a este delito; b) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Marcone Carvalho Araújo com relação aos delitos de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva e ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; c) redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante Carlos Roberto Alves Santos pela prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade com relação a este delito; d) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Clemente da Silva Guimarães Neto com relação aos delitos de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva e ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; e e) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Saimon Silva Góes com relação ao delito tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, mantidos todos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela defesa em face da decisão dos jurados e da sentença que condenaram Adriano Rodrigues Santana e Carlos Roberto Alves Santos à pena definitiva total de 44 (quarenta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão; Marcone Carvalho Araújo e Clemente da Silva Guimarães Neto à pena de 28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; e Saimon Silva Góes à pena de 38 (trinta e oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, todos em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (na forma consumada), art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Estatuto Repressivo (por três vezes), e art. 288, parágrafo único, do mesmo diploma legal, negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (Id. 56398323) que os Denunciados se associaram, de forma estável, aos adolescentes F. S. F., T. G. S. e M. de J. S., para a comercialização de drogas ilícitas, a exemplo de cocaína, crack e maconha. Segundo consta da denúncia, Adriano Rodrigues Santana seria o líder do grupo e determinava as operações que envolviam o comércio das drogas e aquisição de armas de fogo, além das “investidas para matar os seus concorrentes”. Carlos Roberto Alves Santos, por sua vez, seria o “braço direito” de Adriano, encarregando-se, em tese, de adquirir e manter sob sua guarda as armas de fogo. Os demais, inclusive os adolescentes, seriam responsáveis por distribuir as drogas no Município de Eunápolis, participando, supostamente, como “soldados” das “brigas assumidas por qualquer dos membros” do grupo. Narra o Parquet que Adriano buscou expandir os seus negócios supostamente escusos, pelo que, em 18/04/2014, reuniu-se com os demais Denunciados, além dos menores, a fim de traçarem um plano de ocupação dos pontos de drogas instalados no Parque da Renovação, em Eunápolis. Consta, ainda, que, em 19/04/2014, por volta das 19 h, os agentes se dirigiram armados para o Caminho 22, no Bairro Parque da Renovação, local em que passaram a atirar nas pessoas que julgavam “trabalhar” para as facções rivais, atingindo, fatalmente, com mais de três disparos, o adolescente C. P., que foi colhido de surpresa, sem qualquer possibilidade de esboçar defesa. Aduz a incoativa que C. P. implorou para não ser morto, mas as suas súplicas não demoveram os Denunciados, que, em tese, dispararam mais alguns tiros na vítima, “por pura crueldade”. Aduziu-se, outrossim, que os Denunciados voltaram-se contra as vítimas M. D. L., Douglas Barbosa Silva e Fabrício Viana Almeida, alvejando-as com disparos diversos. Segundo o Órgão Ministerial, os ofendidos foram atingidos, lesionados e não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Ainda segundo o Órgão acusador, os homicídios, na modalidade tentada e consumada, foram imbuídos de motivação torpe, na medida em que os Denunciados buscavam infundir terror na localidade e afastar qualquer resistência ao seu intento expansionista, bem como foram executados por meio cruel. Digno de registro que os Recursos em Sentido Estrito interpostos por Adriano Rodrigues Santana, Marcone Carvalho Araújo, Carlos Roberto Alves Santos, Clemente da Silva Guimarães Neto e Saimon Silva Góes foram improvidos; e os Recursos em Sentido Estrito interpostos por Jeferson Ribeiro Santos e Judson Silva Costa foram parcialmente providos, tendo sido estes dois últimos despronunciados quanto aos crimes dolosos contra a vida. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, Adriano Rodrigues Santana suscita, preliminarmente, a nulidade da pronúncia “por ausência de acusação” e “violação ao sistema acusatório”; a nulidade do édito condenatório, sustentando ter sido amparado, exclusivamente, em elementos de informação e testemunhos de ouvir dizer, e, ainda, a nulidade do reconhecimento fotográfico, apontando a inobservância do procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal; na hipótese de rejeição das preliminares, requer a anulação do julgamento, asseverando que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos; caso mantida a condenação, postula a redução das penas-base correspondentes a todos os delitos, a aplicação da regra do concurso formal de crimes, e, subsidiariamente, a aplicação da continuidade delitiva e o relaxamento da prisão preventiva. Por sua vez, os Sentenciados Marcone Carvalho Araújo, Carlos Roberto Alves Santos, Clemente da Silva Guimarães Neto e Saimon Silva Góes sustentam que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, requerendo sua submissão a novo julgamento; na hipótese de anulação do julgamento, postulam o relaxamento das prisões preventivas, em virtude do excesso de prazo; caso mantida a condenação, a redução das penas-base referentes a todos os delitos, a aplicação da regra do concurso formal de crimes, e, subsidiariamente, a aplicação da continuidade delitiva. IV – Não merecem acolhimento as preliminares suscitadas pela defesa. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a ausência de apresentação das alegações finais pelo Ministério Público não passa de mera irregularidade, pois o Acusado, no processo penal, defende-se dos fatos narrados na denúncia e não das alegações finais. Assim, a falta de oferecimento dos memoriais pelo Parquet não enseja o reconhecimento da nulidade da pronúncia, em especial, na hipótese dos autos, na qual o referido decisio foi objeto de insurgência por meio de Recurso em Sentido Estrito, tendo sido mantido com relação aos Apelantes. Registra-se, ademais, que as nulidades supostamente ocorridas na primeira fase do procedimento do Júri, mas suscitadas somente após o julgamento perante o Conselho de Sentença, não são passíveis de apreciação, diante da sua preclusão. Argui a defesa, ainda, a nulidade do édito condenatório, sustentando ter sido amparado, exclusivamente, em elementos de informação e testemunhos de ouvir dizer, e, também, a nulidade do reconhecimento fotográfico, apontando a inobservância do procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal; entretanto, melhor sorte não lhe assiste. Em que pese as alegações deduzidas nas razões recursais, da análise do caderno processual, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo não apenas nos elementos de informação colhidos durante as investigações preliminares, mas, também, na prova oral produzida durante a instrução criminal. Outrossim, embora a defesa pretenda o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico supostamente realizado na fase inquisitorial, existem nos autos outros elementos aptos a amparar a decisão dos jurados. Há que se observar, inclusive, que - consoante os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação - os Sentenciados já eram conhecidos na região onde ocorreram os crimes. Esta particularidade afasta a necessidade de um reconhecimento que somente faz sentido quando envolve pessoas desconhecidas. Cumpre frisar que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri não pode se basear exclusivamente nas provas colhidas durante o inquérito policial, entretanto, se conjugados tais elementos com aqueles produzidos durante a instrução criminal, não se verifica a alegada violação ao art. 155, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, inexistindo nulidades a serem reconhecidas, rejeitam-se as sobreditas preliminares. V – No mérito, sustentam os Apelantes que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. Não obstante a argumentação formulada pela defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada nas provas constantes no caderno processual. A materialidade e autoria delitivas encontram amparo no conjunto probatório, merecendo destaque o laudo de exame de necropsia, Ids. 56398223/56398225 (vítima fatal C. P. C.), o laudo de exame de lesões corporais de Ids. 56398237/56398238 (vítima Fabrício Viana Almeida), o laudo de Ids. 56398239/56398240 (vítima M. D. L.), o laudo de Ids. 56398375/56398376 (vítima Douglas Barbosa Silva) e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. VI – Quanto à alegação de que a decisão do Conselho de Sentença restou amparada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, razão não assiste à defesa. In casu, não se vislumbram razões concretas para ilidir os relatos colhidos na fase do Inquérito Policial, os quais - ainda que consistam em simples elementos informativos - podem ser aferidos em conjunto com os elementos probatórios produzidos durante a instrução (sob o crivo do contraditório e da ampla defesa). É consabido que, em casos de crimes graves, tais como homicídios praticados com motivação relacionada à disputa pelo domínio do território do narcotráfico ou “guerra entre facções criminosas”, impera a “lei do silêncio”, contexto no qual as pessoas - e, até mesmo, as vítimas - ficam temerosas em dizer o que viram ou o que sabem, com receio de sofrerem represálias, aceitando colaborar somente com a promessa do anonimato, sobretudo quando os alvos investigados são considerados criminosos de alta periculosidade. Em tais situações específicas, é incomum a localização de testemunhas dispostas a prestar depoimento, revelando-se, portanto, extrema dificuldade para a apuração dos ilícitos penais. Neste cenário, possuem especial relevância e valor probatório os depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais que empreenderam diligências na região onde ocorreram os fatos em busca de informações, inclusive, mantendo contato com pessoas residentes na localidade, realizando a sua oitiva informal e logrando êxito em colher declarações de algumas delas, relatos estes aptos a contribuir para a elucidação dos crimes. Em circunstâncias como estas - retratadas nos presentes autos - não é possível desconsiderar os depoimentos judiciais dos investigadores de polícia apenas por não terem sido corroborados por pessoas civis ou pelas vítimas sobreviventes. VII – Compulsando os autos, verifica-se que a testemunha Rogério Silva Almeida, em sua oitiva na fase inquisitorial, iniciou seu depoimento afirmando que estava sendo ameaçado de morte por Pernoca (Adriano), Thales, Fernando, Datinho (Carlos Roberto), Saruê, Marcone e Saimon; que, em 18/04/2014, por volta das 20h00, estava em sua casa, quando viu Carlos Roberto (Datinho), Saimon e outros indivíduos comentarem que iriam “invadir” o Bairro Parque da Renovação para “tomar as bocas de fumo” e controlar o tráfico de drogas; que, no dia 19/04/2014, por volta das 19h00, ouviu disparos de arma de fogo na região do Parque da Renovação, e que, às 23h00, viu Marcone, Carlos Roberto (Datinho), Clemente (Netinho), Rafael (Galo Cego) e outras pessoas em um veículo Palio prata, nas cercanias da casa do adolescente F., que teria, inclusive, dito: “me dar a nove e a do cano serrado que eu vou guardar” [sic]. Aduziu que Thales, Marcone, Datinho (Carlos Roberto), Netinho (Clemente) e Galo Cego (Rafael), juntamente com F., T. e M. de J. S. (Saruê), teriam sido os autores dos disparos que atingiram as vítimas citadas na exordial, tendo agido sob as ordens de Adriano (Pernoca), que seria o líder da “associação criminosa”. (Ids. 56397840/56397841). VIII – Marcos dos Santos Pereira, padrasto da vítima fatal (C. P. C.), ouvido perante a Autoridade Policial, disse que estava em casa com seus filhos menores e que C. P. C. estava brincando no final do Caminho 22, quando ouviu disparos e percebeu que C. P. C havia sido atingido; que viu três agentes a uma distância de um metro e meio, mas não conseguiu identificá-los, porque tudo aconteceu muito rápido; que os agentes fugiram em direção a uma “manga” localizada no final do Caminho 22; que ouviu dizer que o crime teria sido cometido por vingança em face dos traficantes de drogas do Parque da Renovação, noticiando, ainda, a existência de uma “guerra” pelo controle do tráfico de drogas na localidade; que o Parque da Renovação “virou uma zona de guerra” e que as famílias estão temerosas, com medo de que outras pessoas morram injustamente; que o comentário é de que os ditos elementos, os quais são traficantes retornarão ao Bairro Parque da Renovação e cometerão novos crimes (Ids. 56397843/56397844). O menor M. de J. S. (“Saruê”), ouvido na fase pré-processual, negou ter atuado nos crimes apurados no presente feito, mas afirmou que Saimon “participou da invasão no Parque da Renovação, inclusive teria sido a mando de PERNOCA [Adriano]”. Declarou, ainda, que ouviu dizer de uma conhecida sua (Miquaele) que as pessoas que teriam “invadido” o multicitado Parque e deflagrado os disparos descritos na incoativa foram “GALO SECO [Rafael], MARCONE, NETINHO [Clemente], JUDSON, e um tal de “SECO” (Ids. 56397860/56397861). IX – O ofendido Douglas Barbosa Silva declarou que, no dia dos fatos, viu cinco indivíduos começarem a atirar, pelo que tentou se abaixar, para evitar os projéteis, mas não conseguiu, tendo sido alvejado no braço esquerdo. Disse que foram deflagrados “cerca de 60 (sessenta) tiros” e que não conseguiu observar as características físicas dos autores, pois estavam distantes, mas ouviu dizer que foram “MARCONE, DATINHO, SARUÊ e um tal de GALO CEGO”, que teriam “invadido” o Parque da Renovação para disputar o controle do tráfico de drogas na região (Ids. 56398169/56398170). A testemunha Fausto Barbosa dos Santos Júnior asseverou, perante a Autoridade Policial, que os autores dos crimes narrados na incoativa seriam GALO CEGO [Rafael], DATINHO [Carlos Roberto], NETINHO [Clemente], ADRIANO PERNOCA [Adriano], tendo reconhecido todos os indivíduos, que seriam traficantes dos bairros de Santa Lúcia e Itapoã. (Ids. 56398175/56398176). A vítima M. D. L declarou (Ids. 56398178/56398179) que estava na companhia de C. P. C (vítima fatal), quando ouviu “estampidos” e percebeu que cinco indivíduos saíram de trás de um muro e atiraram diversas vezes e em várias direções. Disse que C. pediu para que não atirasse neles, mas os agentes deflagraram mais disparos na aludida vítima. Aduziu, ainda, que a ação foi muito rápida e não deu para perceber as características físicas dos agentes, mas soube dizer que dois deles estavam usando calças jeans e de camisa preta e três estavam usando bermudas e camisas brancas, bem assim ouviu dizer que três dos cinco envolvidos seriam “PERNOCA [Adriano], GALO CEGO [Rafael], DATINHO [Carlos Roberto]”. X – O ofendido Fabrício Viana Almeida (Ids. 56398180/56398181) disse que viu uma criança caindo ao solo e que um indivíduo dela se aproximou, continuando a atirar. Aduziu que tentou correr, mas foi atingido na perna direita, não conseguindo identificar os agressores, porque estava escuro. Em juízo (Id. 56398693), manteve a versão, ratificando que não conseguiu saber quem eram os atiradores, “embora o delegado tenha lhe mostrado fotos”. O menor T. P. P., em sua oitiva na fase inquisitorial (Ids. 56398184/56398185), declarou que estava no Caminho 22 no momento dos fatos e viu, por volta das 20h00, cerca de dez homens pulando a cerca e deflagrando vários disparos em direções diversas; disse que os autores são traficantes do Bairro Itapoã e Santa Lúcia e que reconheceu quatro dos indivíduos como sendo DATINHO [Carlos Roberto], NETINHO [Clemente], MARCONE, TAYMON. Aduziu ter visto “Saruê” e “Galo Cego” (Rafael) e esclareceu que os aludidos agentes “trabalham” para “Pernoca” [Adriano]. XI – Genivaldo Oliveira da Cruz, Paulo Roberto Luz do Nascimento, Osvaldo Valadares Teixeira Filho e Jorge Washington Araújo Ponchet, Investigadores da Polícia Civil disseram, na fase pré-processual, que receberam a informação de que traficantes oriundos dos Bairros de Itapoã e Santa Lúcia, supostamente liderados por “Pernoca” (Adriano) haviam “invadido” o Parque da Renovação; que as investigações revelaram que o motivo da “invasão” seria a disputa pelo controle das “bocas de fumo” da região, além de “vingar” a investida realizada pelos rivais nos bairros de Itapoã e Santa Lúcia; por fim, aduziram que os indivíduos identificados como os autores do crime foram Marcone, Datinho [Carlos Roberto], Galo Cego [Rafael], Netinho [Clemente], Thiaguinho [Tiago], Jefinho [Jeferson], Judson, Saimon e os menores F., T., e M. (Saruê), sob a liderança de Pernoca [Adriano] - Ids. 56398193/56398188. XII – Em juízo, a testemunha Genivaldo Oliveira da Cruz afirmou: “[...] o depoente é investigador de polícia; no dia do fato a equipe de policiais civis que se encontrava de plantão na delegacia tomou conhecimento dos fatos, por intermédio de telefonemas recebidos e se deslocou para onde eles aconteceram.; Ali, de logo souberam, ‘que se tratava do pessoal do Santa Lúcia, pois praticaram os crimes de cara limpa e eram conhecidos, uma vez que integravam uma facção criminosa denominada MPA, ao passo que no Parque da Renovação atuava a facção criminosa denominada PCE; que os fatos aconteceram por volta das 19 horas e 30 minutos; por sua vez, no dia seguinte, o próprio depoente foi ao Parque da Renovação para continuar as investigações, quando, então, passou a entrevistar as pessoas e até as vitimas; que não houve dificuldade de identificar os autores do homicídio e das tentativas de homicídio, pois se tratam de pessoas conhecidas, ou seja, de acordo com os relatos daquelas pessoas, que o acusado Adriano, vulgo Pernoca, foi o mentor; além disso, o próprio Adriano participou pessoalmente dos crimes; que Adriano reuniu o máximo de pessoas, inclusive menores, para praticar os crimes; que seguiram do Santa Lúcia por um caminho até o Parque da Renovação, praticaram os crimes e voltaram, indo cada um para a respectiva casa; que os outros acusados também foram identificados através dos testemunhos das pessoas presentes no local quando os crimes foram praticados; que essas testemunhas forneceram os apelidos dos demais envolvidos; que o depoente participou da prisão de Adriano e Judson; que ambos negaram participação nos crimes; que das vítimas, a que é conhecida como Douglas já foi investigada por participação do PCE; que a vítima Cleiton não tinha participação em atividade delituosa; que os acusados minutos antes de praticarem os crimes reuniram-se na casa de Rafael, onde consumiram drogas e propalaram para as pessoas: daqui a pouco vocês vão ver a mortuária passando para o Parque da Renovação; que todos os acusados aqui presentes participaram dos crimes apurados; exceto em relação a Adriano, que foi apontado como mentor e autor material, o depoente não conseguiu determinar qual foi a cota de participação de cada um dos outros corréus. [...] que não conhecia as demais vítimas, exceto Douglas; que o acusado Adriano esteve preso antes dos fatos e após ser solto resolveu expandir seus negócios de tráfico de drogas, assaltos e homicídios e por isso, então, resolveu praticar os crimes ora apurados; que em certa época, quando fora conduzido à delegacia pela polícia militar, Adriano disse pessoalmente ao depoente que havia se associado à facção criminosa denominada MPA ‘porque foi encurralado pelos membros do PCE dentro do Presídio’; que segundo apurou o depoente, inclusive por revelações de pessoas que foram abordadas, o acusado conhecido como Datinho também exercia liderança do grupo comandado por Pernoca, sendo incumbido de organizar os demais e seguir as ordens do líder; que Rafael a quem se referiu acima é Rafael Santos Pereira, vulgo Galo Cego, também denunciado; acrescenta que esse Rafael encontra-se nesta cidade e é investigado como suspeito de dois homicídios; que os acusados por ‘terem chegado ao local pela Matinha surpreenderam as vítimas’; que estavam na ocasião dispostos a ‘tocar o terror’, inclusive matando inocentes; que os acusados utilizaram de meio cruel ‘como forma de auto afirmação’; que a vítima Cleiton chegou a suplicar para não morrer, mas, mesmo assim, eles atiraram; que ao ser preso, o acusado Adriano já estava planejando novo ataque ao Parque da Renovação, pois não tinha conseguido o seu objetivo, que era dominar a região; que os acusados são integrantes do MPA, uma facção com base em Porto Seguro, ‘que é bem armada e dispõe de muito dinheiro’. [...] que o depoente tomou conhecimento dos fatos acima mediante a oitiva das vítimas dos atentados e de pessoas que presenciaram os crimes; que algumas dessas pessoas foram ouvidas na fase policial; outras ‘por medo de represália’ se negaram a depor; que os acusados foram identificados também por auto de reconhecimento fotográfico; que não sabe dizer se os outros policiais que também investigaram os fatos podem informar a cota de participação de cada um dos réus; que segundo as investigações realizadas os acusados são associados para tráfico, assaltos e homicídios; que além de depoimentos de pessoas também foram utilizados outros meios de investigação; que também tinham escutas telefônicas, com autorização judicial, feitas pelo Serviço de Inteligência da Segurança Pública do Estado da Bahia; que essas investigações, inclusive com escuta a que se referiu, foram as que determinaram que existia a associação dos acusados para tráfico de drogas, isso em momento anterior aos crimes ora apurados, mas não para apuração dos homicídios do Parque da Renovação; que foi encontrado um projétil no local; que os acusados, segundo o depoente soube, estavam com armas em punho, porém não sabe qual o tipo de arma que cada qual usava; que a investigação durou cerca de seis meses. [...] que foram cerca de dez pessoas que praticaram os crimes, inclusive os acusados; que Cleiton não era o alvo específico, pois os réus pretendiam ‘matar rivais e pessoas inocentes’; que conhece Fausto Barbosa dos Santos Júnior, o qual já foi investigado por suspeita de tráfico e assalto e de participação no PCE; que também conhece Teófilo, vulgo Tereu, que já foi investigado por ato infracional de tráfico e homicídio; que o mesmo integrava o PCE. [...] que Douglas foi atingido no braço. [...].” [sic]. (Ids. 56398687/56398688). XIII – A testemunha Paulo Roberto Luz do Nascimento, na fase judicial, relatou: “[...] o depoente participou das investigações dos fatos ora apurados e por intermédio das pessoas que foram vítimas e testemunhas presentes, soube que os acusados, por serem membros de uma facção denominada MPA em atuação nos bairros Santa Lúcia e Itapoan praticaram os crimes aqui apurados, inclusive porque queriam se vingar de tiros que membros da facção receberam uma semana antes, deflagrados por membros da facção PCE; que foram pessoas que entraram em contato com a delegacia e indicaram os denunciados aqui presentes como autores; que segundo soube, todos os acusados ‘já chegaram atirando, pularam uma cerca e começaram a efetuar os disparos’; que o acusado Adriano, vulgo Pernoca é o líder da facção MPA; que Adriano além de organizar o ataque das vítimas no Parque da Renovação também participou da ação efetuando os disparos; que a vítima Cleiton não tinha envolvimento com atividade criminosa e foi morta no momento em que estava brincando de bicicleta, tendo os acusados chegado e começado a atirar; que soube que das outras vítimas, uma foi alvejada no braço e outra na perna; que essas duas vítimas alvejadas, Douglas e Marcelo, são envolvidas com tráfico e participam da facção PCE; que não houve revide por parte das vítimas contra os acusados; que não sabe determinar qual foi a participação dos acusados, exceto a de Adriano como já falou; que os acusados foram para pegar as vítimas de surpresa e já chegaram atirando [...] que o acusado Carlos Roberto Alves Santos exerce ‘função de braço direito’ do líder da quadrilha Adriano [...] a informação era de que eram de seis a sete pessoas o número de invasores do Parque da Renovação; que todos que estão sendo acusados foram reconhecidos pelas vítimas e testemunhas como autores do fato [...] que a autoria foi determinada pela inquirição de testemunhas e ‘denúncias de pessoas ligando’ [...].” [sic]. (Ids. 56398689/56398690). XIV – Por sua vez, a testemunha Osvaldo Valadares Teixeira Filho, em juízo, disse: “[...] que os acusados aqui presentes ‘se reuniram, usaram droga e foram para o Parque da Renovação, onde efetuaram disparos contra as pessoas que estavam lá que nessa ação dos acusados foram alvejados Cleiton, Marcelo e Douglas; que Cleiton foi a óbito em decorrência dos tiros, enquanto Douglas e Marcelo, embora tenham sido lesionados, sobreviveram; que segundo tomou conhecimento, os crimes foram praticados por disputa de território entre a facção MPA, integrada pelos acusados aqui presentes, sob a liderança do réu Adriano, vulgo Pernoca, que atuam nos bairros Santa Lúcia e Itapoan, com a facção denominada PCE, que atua no Parque da Renovação, onde aconteceram os crimes, onde as vítimas foram alvejadas; que uma semana antes um membro do PCE foi ao Santa Lúcia, território do MPA e efetuou disparos contra membros deste, mas não feriu ninguém; que a disputa de território é para tráfico de drogas; que o PCE é liderado pelos irmãos Dada e Rena; que tomou conhecimento dos fatos ora relatados por entrevistas feitas com as vítimas e testemunhas presenciais, assim como por informações obtidas de várias pessoas ‘no disque denúncia’ [...] que o indivíduo conhecido como Carlos Roberto Alves Santos é o braço direito de Pernoca e incumbido de guardar as armas deste, drogas, bem como é apontado como autor de vários outros homicídios; que os acusados antes de irem para o Parque da Renovação se reuniram na casa de Rafael, vulgo Galo Cego, e usaram drogas; que no local há uma cerca, a qual foi pulada pelos réus, quando estes começaram a atirar nas vítimas ‘sem dar nenhuma chance de defesa’; que os acusados usaram de meio cruel e atiraram em Cleiton mesmo a mãe deste pedindo para não atirarem; que, em verdade, a quadrilha formada pelos acusados já estava sendo investigada há muito tempo ‘por tráfico de drogas’ e fazia imperar a lei do silêncio no Santa Lúcia. [...] que a casa de Rafael fica no Santa Lúcia, porém o depoente não se recorda o nome da rua; que soube desses fatos através das investigações e testemunhas; que se trata de uma testemunha identificada no inquérito; que o grupo que invadiu o Parque da Renovação era constituído entre oito a dez pessoas; que cerca de seis a sete testemunhas reconheceram os acusados como autores dos fatos; que as pessoas reconhecidas foram os acusados conforme consta na denúncia; que não participou da prisão de Adriano, Marcone e Judson; que todos os acusados estavam com armas em punho, porém o depoente não sabe especificar a cota de participação de cada um; que segundo as investigações foi Pernoca quem atirou em Cleiton; que não sabe informar se foram encontradas armas e projéteis no local; que antes dos fatos ora apurados descobriu-se a existência da facção e de que Adriano era o líder, através de denúncia de testemunhas e DPT; que os acusados estavam no momento do crime ‘com o rosto descoberto e foram reconhecidos pelas testemunhas presentes, através de fotos posteriormente na delegacia’. [...] que Marcelo não informou quem atirou em si e nem Douglas; que o Parque da Renovação é bem iluminado e local movimentado de pessoas; que os acusados foram a pé, pelo matagal, para o Parque da Renovação; que já viu Adriano e Carlos Roberto, vulgo Datinho, juntos, inclusive em um automóvel Fiat branco; que conhece Fausto Barbosa, o qual pratica tráfico de drogas, e é ligado ao PCE; que, igualmente, Teófilo, vulgo Tereu, um menor já falecido, praticava tráfico, roubo e era ligado ao PCE.” [sic]. (Ids. 56398691/56398692). XV – Os Apelantes, nas oportunidades em que foram interrogados, negaram a autoria delitiva, alegando que estavam em lugares diversos no dia dos fatos. Confiram-se, a seguir, trechos dos interrogatórios dos Sentenciados, em Plenário: Interrogatório de Adriano Rodrigues Santana: “[...] que tomou conhecimento do fato que resultou na morte de C. P. e nas lesões das vítimas M. D. L., Douglas Barbosa Silva e Fabrício Viana Almeida por meio de um telefonema que lhe fizera a genitora do interrogando ‘perguntando onde o mesmo se encontrava’; no momento desses fatos, o interrogando se encontrava na Avenida do Clériston Andrade, na lanchonete do Big Lanches, inclusive, nessa lanchonete também estiveram um policial civil de prenome Jean e a esposa e o citado policial ao ver o interrogando preso perguntou o motivo da prisão e depois disse que o caso era fácil de provar, pois o ambiente da lanchonete era filmado e também havia uma câmera no semáforo que ficava próximo; que a mãe do interrogando ‘perguntou onde este estava, pois ficou sabendo que estava rolando uma troca de tiros no Parque da Renovação’; que a mãe do interrogando não esclareceu o motivo pelo qual teve a preocupação de lhe telefonar; [...] perguntado pelo Promotor se o interrogando já teve outros advogados no processo e a razão pela qual a mãe do interrogando e o policial civil e a esposa não foram convocados para depor, respondeu que ‘teve outros advogados, inclusive foi a mãe do interrogando e a mãe de Marcone que se associaram para pagar a advogada Advany para patrocinar a defesa de ambos; que o interrogando mencionou esses fatos para a aludida advogada e ela disse que chegou a ir à lanchonete, porém o proprietário disse que pelo passar do tempo as imagens já não estavam mais armazenadas; [...] que também foram passados para a advogada Advany, além do nome do policial Jean, os dados das pessoas de Magalane e Jéssica que seriam testemunhas de que o interrogando estava na referida lanchonete; [...]”. Interrogatório de Marcone Carvalho Araújo: “[...] que no momento do evento que vitimou Cleiton, Marcelo, Douglas e Fabrício, ‘o interrogando estava tomando conta do avô, na cidade de Camacan’; [...] que atribui estar sendo objeto das acusações ao fato de que ‘a sua genitora reside no Bairro Santa Lúcia, mas como já disse, no momento dos fatos, estava em outra cidade; [...] que foi criado no Bairro Santa Lúcia, mas ‘o seu avô precisou do interrogando para cuidá-lo’; que não sabe explicar porque ‘dentre tantos jovens que têm a mãe residindo no Bairro Santa Lúcia o interrogando é que foi acusado; [...] que foi ouvido na delegacia em Camacan após sua prisão; depois disso só em 2015; que nessas duas ocasiões indicou os nomes de duas testemunhas que sabiam que o interrogando estava em Camacan na data do fato; que nesse momento não se recorda o nome dessas testemunhas; [...]”. Interrogatório de Carlos Roberto Alves Santos: “[...] que ‘na data do fato nem morava nesta cidade’; que não sabe o motivo pelo qual está sendo objeto da imputação; que falaram que foi uma denúncia; [...] que estava em Teixeira de Freitas no dia dos fatos ora apurados; que residia naquela cidade; [...]”. Interrogatório de Clemente da Silva Guimarães Neto: “[...] que não sabe o motivo pelo qual está sendo objeto das acusações; que soube dos fatos por meio de sua genitora, sendo que o interrogando estava no Arraial D’Ajuda; que não sabe se a informação foi obtida no mesmo dia dos fatos ou depois, pois ocorreu no momento em que o interrogando telefonou para sua mãe pra saber como ela estava e nesse momento ela informou de tiroteio; [...] que não foi ouvido na delegacia sobre os fatos ora apurados; que não deu depoimento na delegacia no qual haja dito que o ataque feito no Bairro Renovação e que resultou na morte de uma criança teria sido feito por Saruê, Datinho e Jeferson; [...] não reconhece como própria a assinatura constante às fls. 129 dos autos; que também não reconhece a assinatura constante às fls. 545, do volume 3; [...] que estava em Arraial D’Ajuda ‘para passar o natal com um conhecido que o convidou’; que ficou cerca de quatro meses; que conhece Clécia, de Arraial D’Ajuda; que ficou na casa da mesma; que informou o nome da testemunha para seu advogado anterior”. Interrogatório de Saimon Silva Góes: “[...] Não são verdadeiras as imputações; que não sabe o motivo pelo qual é objeto dessas; [...] que na hora e data dos fatos estava trabalhando em um galpão situado no Bairro Dinah Borges; que era época de eleição e o interrogando estava dedicado a fabricar o material da política; [...] que não tinha carteira assinada no trabalho referido; que a sua jornada de trabalho era das sete às dezessete, mas estava se estendendo por conta da demanda; [...] que foi ouvido na delegacia onde esteve acompanhado de advogado; que na delegacia informou ao delegado que ‘trabalhou até as vinte horas e depois foi para casa onde cuidou das tarefas domésticas’; [...]”. XVI – Diante do cenário fático delineado nos autos e dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Na espécie, o que se verifica é que o Conselho de Sentença, diante da prova oral produzida, inclusive, sob o crivo do contraditório, acolheu a versão apresentada pela acusação, em detrimento das teses defensivas. Cumpre salientar, ademais, que o fato de não terem sido ouvidas testemunhas em Plenário não é causa determinante para caracterizar a decisão dos jurados como manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea d, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor, a mais justa. No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao condenar os Apelantes pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, três homicídios qualificados tentados e associação criminosa armada, o Conselho de Sentença agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. XVII – De outra banda, merece acolhimento o pedido formulado pela defesa para que seja reconhecido, na espécie, o concurso formal de crimes entre o delito de homicídio consumado e os três homicídios tentados. Importa lembrar que o concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão. O concurso formal imperfeito, por sua vez, resta evidenciado quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Desse modo, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente a iniciar a sua conduta. Da detida análise do conjunto fático-probatório, conclui-se que, na espécie, os crimes foram praticados mediante uma única ação (série de disparos direcionados contra as pessoas que se encontravam no território dominado pela facção rival) que ocasionou vários resultados (um homicídio e três tentativas de homicídio), não restando evidenciada, contudo, de forma inequívoca, a presença de desígnios autônomos. Nesse ponto, importante observar que, em resposta à quesitação acerca do motivo torpe, o Conselho de Sentença reconheceu que os crimes decorreram da “disputa de território entre a facção MPA, que atua nos bairros Santa Lúcia e Itapoan, com a facção denominada PCE, que atua no Parque da Renovação”. Por conseguinte, considerando que, em uma única ação dolosa desdobrada em vários atos, os Apelantes efetuaram vários disparos de armas de fogo em um mesmo contexto fático contra as vítimas, e - inexistindo comprovação inequívoca de desígnios autônomos -, mostra-se cabível o reconhecimento da regra do concurso formal próprio entre os crimes de homicídio consumado e homicídios tentados. Consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o aumento relativo ao concurso formal de delitos deve ter como parâmetro o número de crimes praticados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 (um sexto) e 1/2 (metade). Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 02 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 03 (três) infrações, 1/4 (um quarto), para 04 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 05 (cinco) infrações e 1/2 (metade) para 06 (seis) ou mais infrações. Digno de registro que, tendo sido acolhida a pretensão deduzida pela defesa quanto ao reconhecimento do concurso formal de crimes, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário de aplicação da regra da continuidade delitiva. XVIII – Passa-se, a seguir, à apreciação da DOSIMETRIA das penas impostas aos Apelantes, bem como ao seu necessário redimensionamento (tendo em vista o reconhecimento do concurso formal de crimes). APELANTE ADRIANO RODRIGUES SANTANA. Quanto ao crime de homicídio qualificado consumado praticado contra a vítima C. P. C., o Juiz a quo estipulou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, diante da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais. O Magistrado utilizou o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não merece acolhimento o pedido de redução da pena-base, eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais - culpabilidade do agente, antecedentes e circunstâncias do crime - restou amparada em fundamentação concreta e idônea. Confira-se trecho da sentença: “[...] desfavorecem o réu a culpabilidade, dado o excesso de dolo representado pela quantidade de disparos realizados contra a vítima, conforme descrito no laudo; os antecedentes, uma vez que o acusado já sofreu condenação anterior definitiva (certidão de fls. 235/236) e as circunstâncias, visto que a vítima foi escolhida aleatoriamente, tratava-se de um adolescente com quatorze anos de idade e que fora morto enquanto brincava na via pública”. Na segunda fase, o Julgador reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-a definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras. O Tribunal do Júri reconheceu que Adriano Rodrigues Santana praticou o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e a qualificadora sobejante foi considerada como circunstância agravante, pois guarda correspondência com aquela prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas. Ademais, cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto” (STJ, AgRg no HC n. 802.818/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). No que tange ao crime de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do agente (com amparo em fundamentação concreta e idônea), a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão; na segunda fase, o Magistrado singular reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão; na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Relativamente ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do agente (com amparo em fundamentação concreta e idônea), a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão; na segunda fase, o Julgador reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão; na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. No que concerne ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima M. D. L., diante da valoração negativa da culpabilidade do agente, dos antecedentes e das circunstâncias do crime (com amparo em fundamentação concreta e idônea), a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão; na segunda fase, o Julgador reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a reprimenda em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. No que se refere ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, diante da valoração negativa dos antecedentes do agente, o Magistrado Sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão; na segunda fase, não reconheceu atenuantes ou agravantes; na terceira fase, aplicou a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288, do Estatuto Repressivo, estipulando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. No entanto, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal, “A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente”. Desse modo, a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão acrescida de 1/2 (metade) resulta em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, quantum diverso daquele imposto na sentença, merecendo, portanto, ser redimensionada, de ofício. Em razão do redimensionamento da pena privativa de liberdade, reconhece-se, também ex officio, a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito de associação criminosa armada. A punibilidade do agente extingue-se em 04 (quatro) anos, pela ocorrência da prescrição, quando for imposta ao condenado pena privativa de liberdade igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excedente a 02 (dois) – art. 109, inciso V, do Código Penal. Constatando-se o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do acórdão confirmatório da pronúncia (30/01/2018) e a data de publicação da sentença penal condenatória (16/03/2022), forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade de Adriano Rodrigues Santana pela prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Desse modo, remanesce a condenação de Adriano Rodrigues Santana pela prática do crime de homicídio qualificado consumado em desfavor da vítima C. P. C. (21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão); e, ainda, pela prática de 03 (três) homicídios qualificados tentados (em desfavor das vítimas Fabrício Viana Almeida, Douglas Barbosa Silva e M. D. L.). Nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade). Assim, reconhecendo-se o concurso formal entre os 04 (quatro) delitos - 01 (um) homicídio qualificado consumado e 03 (três) homicídios qualificados tentados - aplica-se a mais grave das penas (21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão correspondente ao homicídio qualificado consumado) acrescida da fração de 1/4 (um quarto), restando o Apelante Adriano Rodrigues Santana condenado à pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão. Mantém-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. XIX – APELANTE MARCONE CARVALHO ARAÚJO. Com relação ao Apelante Marcone Carvalho Araújo, impõe-se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos seguintes delitos: homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva e crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Importa lembrar que, nos termos do art. 119, do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Pela prática do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, foi imposta ao Apelante Marcone a pena de 04 (quatro) anos de reclusão; pela prática do delito de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva, foi imposta, também, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão; e pela prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, foi imposta a pena de 02 (dois) anos de reclusão. Nos termos do art. 109, caput, e inciso IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 08 (oito) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos e não excedente a 04 (quatro). Na espécie, o referido prazo deve ser reduzido pela metade, conforme o disposto no art. 115, do Estatuto Repressivo, tendo em vista que, ao tempo do crime (19/04/2014), Marcone Carvalho Araújo era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (data de nascimento: 12/05/1995). Assim, diante da redução em razão da menoridade relativa, o lapso prescricional é de 04 (quatro) anos. Constatando-se o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do acórdão confirmatório da pronúncia (30/01/2018) e a data de publicação da sentença penal condenatória (16/03/2022), forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade de Marcone Carvalho Araújo pela prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos delitos de homicídio qualificado tentado praticado em desfavor das vítimas Fabrício Viana Almeida e Douglas Barbosa Silva. Outrossim, a punibilidade do agente extingue-se em 04 (quatro) anos, pela ocorrência da prescrição, quando for imposta ao condenado pena privativa de liberdade igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excedente a 02 (dois) – art. 109, inciso V, do Código Penal. Na espécie, o referido prazo deve ser reduzido pela metade, conforme o disposto no art. 115, do Estatuto Repressivo, tendo em vista que, ao tempo do crime (19/04/2014), Marcone Carvalho Araújo era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (data de nascimento: 12/05/1995). Assim, diante da redução em razão da menoridade relativa, o lapso prescricional é de 02 (dois) anos. Constatando-se o transcurso de mais de 02 (dois) anos entre a data do acórdão confirmatório da pronúncia (30/01/2018) e a data de publicação da sentença penal condenatória (16/03/2022), forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade de Marcone Carvalho Araújo pela prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Desse modo, remanesce a condenação de Marcone Carvalho Araújo pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado em desfavor da vítima C. P. C. (pena de 13 anos e 09 meses de reclusão) e homicídio qualificado tentado em desfavor da vítima M. D. L. (04 anos e 07 meses de reclusão). Quanto ao crime de homicídio qualificado consumado praticado contra a vítima C. P. C., o Juiz a quo estipulou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais. O Magistrado utilizou o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não merece acolhimento o pedido de redução da pena-base, eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais - culpabilidade do agente e circunstâncias do crime - restou amparada em fundamentação concreta e idônea. Confira-se trecho da sentença: “[...] desfavorecem o réu a culpabilidade, dado o excesso de dolo, representado pela quantidade de disparos realizados contra a vítima, conforme descrito no laudo, e as circunstâncias, visto que a vítima foi escolhida aleatoriamente, tratava-se de adolescente com quatorze anos de idade e que fora morto enquanto brincava”. Na segunda fase, o Julgador reconheceu a atenuante da menoridade relativa (considerando-a preponderante), bem como a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), reduzindo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tornando-a definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. Reconhecendo-se o concurso formal entre os 02 (dois) delitos - 01 (um) homicídio qualificado consumado e 01 (um) homicídio qualificado tentado - aplica-se a mais grave das penas (13 anos e 09 meses de reclusão correspondente ao homicídio qualificado consumado) acrescida da fração de 1/6 (um sexto), restando o Apelante Marcone Carvalho Araújo condenado à pena definitiva total de 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão. Mantém-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. XX – APELANTE CARLOS ROBERTO ALVES SANTOS. Quanto ao crime de homicídio qualificado consumado praticado contra a vítima C. P. C., o Juiz a quo estipulou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, diante da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais. O Magistrado utilizou o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não merece acolhimento o pedido de redução da pena-base, eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais - culpabilidade do agente, antecedentes e circunstâncias do crime - restou amparada em fundamentação concreta e idônea. Confira-se trecho da sentença: “[...] desfavorecem o réu a culpabilidade, dado o excesso de dolo representado pela quantidade de disparos realizados contra a vítima, conforme descrito no laudo; os antecedentes, uma vez que já sofreu condenação anterior definitiva (certidão de fls. 235/236) e as circunstâncias visto que a vítima foi escolhida aleatoriamente, tratava-se de um adolescente com quatorze anos de idade e que fora morto enquanto brincava”. Na segunda fase, o Julgador reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tornando-a definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras. O Tribunal do Júri reconheceu que Carlos Roberto Alves Santos praticou o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou/tornou impossível a defesa da vítima. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e a qualificadora sobejante foi considerada como circunstância agravante, pois guarda correspondência com aquela prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas. Ademais, cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto” (STJ, AgRg no HC n. 802.818/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). No que tange ao crime de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do agente (com amparo em fundamentação concreta e idônea), a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão; na segunda fase, o Magistrado singular reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão; na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Relativamente ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do agente (com amparo em fundamentação concreta e idônea), a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão; na segunda fase, o Julgador reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão; na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. No que concerne ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima M. D. L., diante da valoração negativa da culpabilidade do agente, dos antecedentes e das circunstâncias do crime (com amparo em fundamentação concreta e idônea), a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão; na segunda fase, o Julgador reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a reprimenda em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. No que se refere ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, diante da valoração negativa dos antecedentes do agente, o Magistrado Sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão; na segunda fase, não reconheceu atenuantes ou agravantes; na terceira fase, aplicou a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288, do Estatuto Repressivo, estipulando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. No entanto, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal, “A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente”. Desse modo, a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão acrescida de 1/2 (metade) resulta em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, quantum diverso daquele imposto na sentença, merecendo, portanto, ser redimensionada, de ofício. Em razão do redimensionamento da pena privativa de liberdade, reconhece-se, também ex officio, a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito de associação criminosa armada. A punibilidade do agente extingue-se em 04 (quatro) anos, pela ocorrência da prescrição, quando for imposta ao condenado pena privativa de liberdade igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excedente a 02 (dois) – art. 109, inciso V, do Código Penal. Constatando-se o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do acórdão confirmatório da pronúncia (30/01/2018) e a data de publicação da sentença penal condenatória (16/03/2022), forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade de Carlos Roberto Alves Santos pela prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Desse modo, remanesce a condenação de Carlos Roberto Alves Santos pela prática do crime de homicídio qualificado consumado em desfavor da vítima C. P. C. (21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão); e, ainda, pela prática de 03 (três) homicídios qualificados tentados (em desfavor das vítimas Fabrício Viana Almeida, Douglas Barbosa Silva e M. D. L.). Nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade). Assim, reconhecendo-se o concurso formal entre os 04 (quatro) delitos - 01 (um) homicídio qualificado consumado e 03 (três) homicídios qualificados tentados - aplica-se a mais grave das penas (21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão correspondente ao homicídio qualificado consumado) acrescida da fração de 1/4 (um quarto), restando o Apelante Carlos Roberto Alves Santos condenado à pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão. Mantém-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. XXI – APELANTE CLEMENTE DA SILVA GUIMARÃES NETO. Com relação ao Apelante Clemente da Silva Guimarães Neto, impõe-se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos seguintes delitos: homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva e crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Nos termos do art. 119, do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Pela prática do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, foi imposta ao Apelante Clemente a pena de 04 (quatro) anos de reclusão; pela prática do delito de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva, foi imposta, também, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão; e pela prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, foi imposta a pena de 02 (dois) anos de reclusão. Nos termos do art. 109, caput, e inciso IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 08 (oito) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos e não excedente a 04 (quatro). Na espécie, o referido prazo deve ser reduzido pela metade, conforme o disposto no art. 115, do Estatuto Repressivo, tendo em vista que, ao tempo do crime (19/04/2014), Clemente da Silva Guimarães Neto era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (data de nascimento: 31/03/1996). Assim, diante da redução em razão da menoridade relativa, o lapso prescricional é de 04 (quatro) anos. Constatando-se o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do acórdão confirmatório da pronúncia (30/01/2018) e a data de publicação da sentença penal condenatória (16/03/2022), forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade de Clemente da Silva Guimarães Neto pela prescrição da pretensão punitiva estatal com relação aos delitos de homicídio qualificado tentado praticado em desfavor das vítimas Fabrício Viana Almeida e Douglas Barbosa Silva. Outrossim, a punibilidade do agente extingue-se em 04 (quatro) anos, pela ocorrência da prescrição, quando for imposta ao condenado pena privativa de liberdade igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excedente a 02 (dois) – art. 109, inciso V, do Código Penal. Na espécie, o referido prazo deve ser reduzido pela metade, conforme o disposto no art. 115, do Estatuto Repressivo, tendo em vista que, ao tempo do crime (19/04/2014), Clemente da Silva Guimarães Neto era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (data de nascimento: 31/03/1996). Assim, diante da redução em razão da menoridade relativa, o lapso prescricional é de 02 (dois) anos. Constatando-se o transcurso de mais de 02 (dois) anos entre a data do acórdão confirmatório da pronúncia (30/01/2018) e a data de publicação da sentença penal condenatória (16/03/2022), forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade de Clemente da Silva Guimarães Neto pela prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Desse modo, remanesce a condenação de Clemente da Silva Guimarães Neto pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado em desfavor da vítima C. P. C. (pena de 13 anos e 09 meses de reclusão) e homicídio qualificado tentado em desfavor da vítima M. D. L. (04 anos e 07 meses de reclusão). Reconhecendo-se o concurso formal entre os 02 (dois) delitos - 01 (um) homicídio qualificado consumado e 01 (um) homicídio qualificado tentado - aplica-se a mais grave das penas (13 anos e 09 meses de reclusão correspondente ao homicídio qualificado consumado) acrescida da fração de 1/6 (um sexto), restando o Apelante Clemente da Silva Guimarães Neto condenado à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão. Mantém-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. XXII – APELANTE SAIMON SILVA GÓES. Com relação ao Apelante Saimon Silva Góes, impõe-se reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Nos termos do art. 119, do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Pela prática do crime de associação criminosa armada, foi imposta ao Apelante Saimon Silva Góes a pena de 02 (dois) anos de reclusão. A punibilidade do agente extingue-se em 04 (quatro) anos, pela ocorrência da prescrição, quando for imposta ao condenado pena privativa de liberdade igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excedente a 02 (dois) – art. 109, inciso V, do Código Penal. Constatando-se o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do acórdão confirmatório da pronúncia (30/01/2018) e a data de publicação da sentença penal condenatória (16/03/2022), forçoso reconhecer que está extinta a punibilidade de Saimon Silva Góes pela prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Desse modo, remanesce a condenação de Saimon Silva Góes pela prática do crime de homicídio qualificado consumado em desfavor da vítima C. P. C. (21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão); e, ainda, pela prática de 03 (três) homicídios qualificados tentados (em desfavor das vítimas Fabrício Viana Almeida, Douglas Barbosa Silva e M. D. L.). Quanto ao crime de homicídio qualificado consumado praticado contra a vítima C. P. C., o Juiz a quo estipulou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais. O Magistrado utilizou o critério de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável sobre o intervalo da pena em abstrato prevista no preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), o que corresponde a um acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, por cada vetor desfavorável, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não merece acolhimento o pedido de redução da pena-base, eis que a valoração negativa das circunstâncias judiciais - culpabilidade do agente e circunstâncias do crime - restou amparada em fundamentação concreta e idônea. Confira-se trecho da sentença: “[...] desfavorecem o réu a culpabilidade o excesso de dolo representado pela quantidade de disparos realizados na vítima, conforme descrito no laudo, e as circunstâncias visto que a vítima foi escolhida aleatoriamente, tratava-se de adolescente com quatorze anos de idade e que fora morto enquanto brincava”. Na segunda fase, o Julgador reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, tornando-a definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras. O Tribunal do Júri reconheceu que Saimon Silva Góes praticou o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou/tornou impossível a defesa da vítima. Apenas uma das figuras qualificadoras basta para configurar a forma qualificada do homicídio. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e a qualificadora sobejante foi considerada como circunstância agravante, pois guarda correspondência com aquela prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas. Ademais, cada circunstância agravante reconhecida, por recomendação jurisprudencial, deverá acarretar o aumento da reprimenda na fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo justificativa adicional para a adoção de quantum distinto” (STJ, AgRg no HC n. 802.818/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). No que tange ao crime de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, diante da valoração negativa da culpabilidade do agente (com amparo em fundamentação concreta e idônea), a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão; na segunda fase, o Magistrado singular reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a reprimenda em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Relativamente ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva, diante da valoração negativa da culpabilidade do agente (com amparo em fundamentação concreta e idônea), a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão; na segunda fase, o Julgador reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão; na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a reprimenda em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. No que concerne ao homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima M. D. L., diante da valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime (com amparo em fundamentação concreta e idônea), a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão; na segunda fase, o Julgador reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, acrescendo a reprimenda em 1/6 (um sexto), estipulando-a provisoriamente em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão; na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa, na fração de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade). Reconhecendo-se o concurso formal entre os 04 (quatro) delitos - 01 (um) homicídio qualificado consumado e 03 (três) homicídios qualificados tentados - aplica-se ao Recorrente Saimon a mais grave das penas (19 anos e 03 meses de reclusão correspondente ao homicídio qualificado consumado) acrescida da fração de 1/4 (um quarto), restando o Apelante Saimon Silva Góes condenado à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. Mantém-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. XXIII – Quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva dos Sentenciados, não merece acolhimento a pretensão defensiva. Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, os Apelantes foram condenados a pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Na sentença, o Magistrado a quo vedou o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Confira-se: “Não reconheço aos réus o direito de aguardar eventual recurso em liberdade, em razão de ainda se encontrarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, os quais se acham exaustivamente demonstrados na decisão que a decretou, notadamente a periculosidade concreta dos acusados, seja pela forma de execução dos crimes pelos quais ora foram condenados, os quais implicaram em ceifar a vida de um adolescente de treze anos de idade, que brincava na via pública, e tentar matar as demais vítimas, como vingança indiscriminada, bem como pela quantidade de disparos efetuados, seja porque - e principalmente - a ação delituosa foi motivada por rivalidade entre as facções criminosas PCE e MPA, notadamente para disputa de território de tráfico de drogas, tudo em ordem a exigir a garantia da ordem pública por meio de sua segregação cautelar”. Outrossim, a orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva” (STJ, HC 396.974/BA, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Na mesma linha intelectiva: AgRg no HC n. 853.164/CE, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). XXIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento dos Recursos de Apelação. XXV – PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para: a) com relação ao Apelante Adriano Rodrigues Santana, reconhecer o concurso formal entre os quatro delitos por ele praticados (um homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados tentados), redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão; b) quanto ao Apelante Marcone Carvalho Araújo, reconhecer o concurso formal entre o delito de homicídio qualificado consumado (praticado em desfavor da vítima C. P. C.) e o crime de homicídio qualificado tentado (praticado em desfavor da vítima M. D. L.), redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão; c) relativamente ao Apelante Carlos Roberto Alves Santos, reconhecer o concurso formal entre os quatro delitos por ele praticados (um homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados tentados), redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão; d) com relação ao Apelante Clemente da Silva Guimarães Neto, reconhecer o concurso formal entre o crime de homicídio qualificado consumado em desfavor da vítima C. P. C. e o delito de homicídio qualificado tentado em desfavor da vítima M. D. L., redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão; e) quanto ao Apelante Saimon Silva Góes, reconhecer o concurso formal entre os quatro delitos por ele praticados (um homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados tentados), redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 24 (vinte e quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão; E, DE OFÍCIO: a) redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante Adriano Rodrigues Santana pela prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade com relação a este delito; b) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Marcone Carvalho Araújo com relação aos delitos de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva e ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; c) redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante Carlos Roberto Alves Santos pela prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade com relação a este delito; d) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Clemente da Silva Guimarães Neto com relação aos delitos de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva e ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; e e) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Saimon Silva Góes com relação ao delito tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, mantidos todos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0303109-03.2014.8.05.0079, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Apelantes, Adriano Rodrigues Santana, Marcone Carvalho Araújo, Carlos Roberto Alves Santos, Clemente da Silva Guimarães Neto e Saimon Silva Góes, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, apenas para: apenas para: a) com relação ao Apelante Adriano Rodrigues Santana, reconhecer o concurso formal entre os quatro delitos por ele praticados (um homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados tentados), redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão; b) quanto ao Apelante Marcone Carvalho Araújo, reconhecer o concurso formal entre o delito de homicídio qualificado consumado (praticado em desfavor da vítima C. P. C.) e o crime de homicídio qualificado tentado (praticado em desfavor da vítima M. D. L.), redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão; c) relativamente ao Apelante Carlos Roberto Alves Santos, reconhecer o concurso formal entre os quatro delitos por ele praticados (um homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados tentados), redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão; d) com relação ao Apelante Clemente da Silva Guimarães Neto, reconhecer o concurso formal entre o crime de homicídio qualificado consumado em desfavor da vítima C. P. C. e o delito de homicídio qualificado tentado em desfavor da vítima M. D. L., redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 16 (dezesseis) anos e 15 (quinze) dias de reclusão; e) quanto ao Apelante Saimon Silva Góes, reconhecer o concurso formal entre os quatro delitos por ele praticados (um homicídio qualificado consumado e três homicídios qualificados tentados), redimensionando a pena definitiva total que lhe fora imposta na sentença para 24 (vinte e quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão; E, DE OFÍCIO: a) redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante Adriano Rodrigues Santana pela prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade com relação a este delito; b) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Marcone Carvalho Araújo com relação aos delitos de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva e ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; c) redimensionar a pena definitiva imposta ao Apelante Carlos Roberto Alves Santos pela prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade com relação a este delito; d) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Clemente da Silva Guimarães Neto com relação aos delitos de homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Fabrício Viana Almeida, homicídio qualificado tentado praticado contra a vítima Douglas Barbosa Silva e ao crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; e e) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade de Saimon Silva Góes com relação ao delito tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, mantidos todos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.